Tribunal: TJPA
Processo: 0001686-90.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001686-90.2016.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: ALFREDO BARRETO DOS ANJOS SOBRINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. AFASTAMENTO PRÉVIO SEM DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Oriximiná contra sentença que reconheceu a nulidade de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado para apurar suposto abandono de função de servidor público e determinou sua reintegração ao cargo de professor, com pagamento de verbas salariais retroativas e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exoneração do servidor público sem prévia instauração formal de PAD e sem a devida garantia do contraditório e da ampla defesa configura nulidade do ato administrativo, ensejando sua reintegração e o pagamento de verbas salariais e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional do PAD limita-se à análise da legalidade do procedimento administrativo, sem adentrar no mérito do ato sancionador, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

4. Constatada a nulidade do PAD por violação ao devido processo legal, uma vez que o servidor foi afastado previamente sem ter sido formalmente notificado, configurando afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. O ato administrativo nulo não produz efeitos, sendo devida a reintegração do servidor ao cargo, com pagamento dos vencimentos retroativos e indenização por danos morais, ante o prejuízo causado pela exoneração indevida.

6. Sentença mantida, por estar devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A exoneração de servidor público sem prévia instauração formal de Processo Administrativo Disciplinar, com garantia do contraditório e da ampla defesa, configura nulidade do ato administrativo, ensejando sua reintegração ao cargo, pagamento de vencimentos retroativos e indenização por danos morais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Oriximiná contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração em cargo público e indenização por danos materiais e morais, movida por Alfredo Barreto dos Anjos Sobrinho, determinando sua reintegração ao cargo de professor, além da condenação do município ao pagamento das verbas salariais e indenização por danos morais.

Na origem, alega o autor que foi indevidamente exonerado do cargo de professor do Município de Oriximiná por meio de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado sob a acusação de abandono de função por supostas faltas superiores a 30 dias no mês de novembro de 2014. Sustenta que tais faltas eram justificadas, pois prestava serviços como mesário e jurado perante a Justiça Eleitoral e Estadual.

O juízo a quo reconheceu a nulidade do PAD, por entender que o servidor foi afastado antes da instauração formal do processo administrativo, sem que lhe fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa. Assim, determinou a reintegração do autor, com o pagamento das verbas salariais retroativas ao período de afastamento e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além da condenação do município em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID.

21224976). Confira-se:

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

a) Reintegrar o autor aos quadros do serviço público do município de Oriximiná, tornando definitiva a liminar deferida;

b) Condenar o requerido ao pagamento de todas as verbas devidas ao autor durante o período em que ficou afastado indevidamente, na monta original de R$ 22.577,73 (vinte e dois mil quinhentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos acrescidas de correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela, e de juros de mora, a partir da citação válida;

c) Condenar o requerido a indenizar moralmente o autor no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de 1% a.m a partir da citação.

Condeno a parte requerida em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

P.R.I

Nas razões recursais (ID. 21224979), o apelante sustenta, em síntese, que foram observados todos os princípios constitucionais e legais aplicáveis, incluindo a ampla defesa e o contraditório, bem como defende que o autor não comprovou a legalidade das ausências no período apontado, sendo correta a penalidade aplicada e afirma que a sentença carece de fundamentação suficiente, contrariando o artigo 489, §1º, do CPC, e que a ausência de motivação adequada implica nulidade. Por fim, impugna o deferimento da justiça gratuita.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade do PAD e mantida a exoneração do autor.

Em contrarrazões (Id 21224983), o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que o PAD instaurado pelo município violou o devido processo legal, pois o autor já havia sido afastado antes mesmo da notificação formal do procedimento, o que torna o ato administrativo nulo de pleno direito, além das ausências apontadas pelo município eram justificadas, pois o autor estava exercendo atividades junto à Justiça Eleitoral e como jurado no Tribunal do Júri, conforme documentos anexados aos autos.

Afirma que a sentença proferida foi devidamente fundamentada e amparada na legislação e jurisprudência, sendo infundada a alegação de nulidade por falta de motivação e que a impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, uma vez que a hipossuficiência do autor foi demonstrada e presumida nos termos do artigo 99, §3º, do CPC.

Os autos foram recebidos apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID. 21291854.

O Ministério Público manifestou-se nos autos pela ausência de interesse público relevante na demanda, uma vez que a questão debatida se restringe a direitos individuais disponíveis de caráter patrimonial. Assim, absteve-se de intervir no feito na qualidade de fiscal da ordem jurídica.

Os Autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões, nos moldes do art. 1.010 do CPC.

DO MÉRITO.

O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo,
que julgou parcialmente procedente o pedido
de

reintegração
da autora.

Ressalte-se, inicialmente, que a análise do recurso será restrita ao exame da legalidade e do respeito ao devido processo legal, não sendo permitido a esta Corte de Justiça adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes previsto no artigo 2º da CF/88.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARAAFERIR RAZOABILIDADE/ PROPORCIONALIDADE DO ATO SANCIONADOR. PRECEDENTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. LEGALIDADE. ATO VINCULADO.

1.

(...) O acórdão estadual revela-se harmônico com o entendimento jurisprudencial do STJ, pois fundado em compreensão já consolidada nesta Corte Superior no sentido de que: (i) em sede de questionado processo administrativo disciplinar cabe ao Judiciário verificar a tão só legalidade do procedimento sancionador; (ii) a independência dos Poderes, constitucionalmente garantida, impede a reforma do mérito de atos administrativos sancionadores que guardem conformidade com o ordenamento jurídico 3. Caracterizada conduta desviante a que a lei, sem alternativa outra, imponha a pena demissória ao servidor, não será dado ao administrador público aplicar pena diversa, ou seja, não disporá de discricionariedade para tanto. Precedentes: STJ - MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, DJe 10/10/2016; STF - RMS 30.280, Rel.ª Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20/06/2016 e RMS 32.842 AgR, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/03/2015. 4. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 45.160/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 16/12/2016)

Aliás, conquanto exista a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual, em tese, o Poder Judiciário poderia adentrar na análise da motivação dos atos discricionários da Administração, imperioso consignar que, em se tratando de procedimento administrativo disciplinar, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, assentou o seguinte entendimento:

"deve-se salientar que o controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar não pode implicar invasão à independência/separação dos Poderes e, portanto, centra-se na

averiguação da legalidade das medidas adotadas e conformidade em geral com o direito. A aplicação dos princípios constitucionais como fundamento para anular (ou até permutar) determinada punição administrativa, infligida após regular procedimento, exige cautela redobrada do Judiciário, sob pena de transformação em instância revisora do mérito administrativo, passando a agir como se administrador público fosse, o que somente cabe aos investidos da função administrativa estatal”. (MS n. 21002/DF, Relator: Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 24/06/2015).

Assim,
o controle aos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios.

Pois bem. No presente caso, de fato, percebe-se que o PAD apenas foi instaurado em maio/2015, enquanto o autor já havia sido afastado das suas funções desde dezembro/2014, conforme documentos em ID. 21224923 e 21224924.

Tem-se que o princípio do devido processo legal garante a todos os administrados o direito de defesa e de conhecimento de algum processo que seja instaurado contra si. O devido processo legal tem como consequência a ampla defesa e o contraditório, que deverão ser assegurados a todos os litigantes, tanto em processo judicial como administrativo.

A propósito, colaciono trecho da lição do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes:

"Embora no campo administrativo, não exista necessidade de tipificação estrita que subsuma rigorosamente a conduta à norma, a capitulação do ilícito administrativo não pode ser tão aberta a ponto de impossibilitar o direito de defesa, pois nenhuma penalidade poderá ser imposta, tanto no campo judicial, quanto nos campos administrativos ou disciplinares, sem a necessária amplitude de defesa" (in Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2002, p. 123,124)."

Ocorre que, de acordo com a Portaria nº 755/2015 (ID. 21224922 – pág. 03), o PAD apenas foi devidamente instaurado em 18/05/2015, entretanto, o autor já sofria os efeitos da exoneração desde dezembro de 2014, deixando de receber a sua remuneração, o que viola os princípios do contraditório e ampla defesa.

Além disso, na respectiva Portaria, nada foi especificado sobre os fatos a serem apurados, a data de sua ocorrência e qual a seria a capitulação legal da suposta ilegalidade imputada à impetrante. Desta maneira, não há como se dizer que houve o devido processo legal, respeitando as garantias constitucionais do apelante.

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PORTARIA INSTAURADORA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS A SEREM APURADOS E A NORMA LEGAL SUPOSTAMENTE INFRINGIDA. RELATÓRIO DA COMISSÃO QUE DESCREVE A EXISTÊNCIA DE FALTA GRAVE. PENALIDADE DE SUSPENSÃO APLICÁVEL PARA ESSA HIPÓTESE, CONFORME O RJU DO MUNICÍPIO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso em exame, de fato é possível observar que a Portaria que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar, na modalidade inquérito administrativo, em momento algum descreveu os fatos a serem apurados, a data de sua ocorrência e qual a seria a capitulação legal da suposta ilegalidade imputada à impetrante.

2. Nesse cenário, resta evidenciado o prejuízo ao contraditório e ampla defesa, uma vez que mostra inviável suscitar matérias como a prescrição da pretensão de apuração do fato.

3. Tem-se que o princípio do devido processo legal ou o "due process of law" garante a todos os administrados o direito de defesa e de conhecimento de algum processo que seja instaurado contra si. O devido processo legal tem como consequência a ampla defesa e o contraditório, que deverão ser assegurados a todos os litigantes, tanto em processo judicial como administrativo.

4. Outrossim, o relatório da Comissão que processou o PAD se deu no sentido de reconhecer a FALTA GRAVE que teria sido praticada pela requerente, nesse contexto, a penalidade aplicável seria a aplicação de suspensão, nos termos do art. 142 do RJU do Funcionalismo do Município de Monte Alegre.

5. Desse modo, a conclusão exarada no relatório, bem como a decisão pela demissão não está em consonância com os dispositivos legais contidos no Regime Jurídico Único do Município.

6.Feitas as considerações acima e que a análise da legalidade, legitimidade e proporcionalidade dos atos administrativos pode ser efetuada pelo Poder Judiciário sem caracterizar ofensa à Separação dos Poderes, entendo que laborou com acerto o Juízo singular.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800102-28.2020.8.14.0032 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021)

Dessa maneira, feitas as considerações acima e que a análise da legalidade, legitimidade e proporcionalidade dos atos administrativos pode ser efetuada pelo Poder Judiciário sem caracterizar ofensa à Separação dos Poderes, entendo que o presente recurso deve ser improvido, mantendo a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato que demitiu o apelante, haja vista a nulidade do PAD instaurado pela Portaria nº 755/2015.

Assim, anulado o ato de demissão, retornam as coisas ao "status quo ante", pelo que tem o servidor de ser reintegrado ao cargo, tendo o direito de reaver os vencimentos do cargo respectivos e que não lhe foram pagos, embora os serviços não tenham sido prestados, já que tal decorreu de culpa atribuível à própria administração.

Outrossim, entendo que não merece prosperar a alegação de ausência de fundamentação da sentença, uma vez que a decisão foi
amparada na legislação e jurisprudência, sendo devidamente motivada, nos moldes do art. 93, IX, CF.

Por fim, mantenho a justiça gratuita deferida em primeiro grau, com base nos art. 98 e 99 do CPC.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença apelada, nos termos da fundamentação.

Majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/04/2025